Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL INVESTIDO. IRDR no20. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44/ BRASIL S.A. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS.
1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, quando da análise do IRDR no 20, firmou o entendimento “Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira”.
2.Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.
3.. A captação de investimentos para formação de pirâmide financeira tem objeto ilícito, o que faz o negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil, impondo-se a devolução de valores investidos.
4. Apelação não provida.